Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-43.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ART. 140 E 141 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CONTRAVENÇÃO PENAL COMO MAU ANTECEDENTE. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da infração penal prevista no artigo 140, caput, c/c artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal (por duas vezes), condenando-o ao cumprimento de pena de 1 ano e 4 meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, requer a absolvição do réu quanto ao fato referente ao dia 23/05/2022, por considerar que não há prova de materialidade, na forma do art. 386, inciso VII, do CPP. Caso referida tese não seja acolhida, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, uma vez que a condenação utilizada para fins de reincidência diz respeito a uma contravenção penal. Ainda, requer a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 52077416). Parecer do Ministério Público pelo provimento parcial da apelação (ID 52660866).
III. A despeito das alegações do apelante, a autoria e materialidade dos fatos ocorridos em 23/05/2022 foram comprovadas, conforme Registro de Ocorrência Administrativa no 1082207329 e prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório. Nesta oportunidade, tanto a vítima como as testemunhas policiais confirmaram a ocorrência do fato criminoso no dia 23/05/2022. Nesse aspecto, embora não tenham presenciado diretamente as ofensas em tempo real, confirmaram que tomaram conhecimento da veracidade das ofensas proferidas pelo réu contra a juíza, as quais geraram, inclusive, a ocorrência administrativa mencionada. Frisa-se que o depoimento seguro e detalhado dos funcionários públicos constitui prova válida para fundamentar o decreto condenatório. Portanto, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Quanto ao pedido subsidiário, tem-se que a condenação penal anterior pela prática de contravenção penal não é apta a configura reincidência, mas pode ser empregada para fins de antecedentes. Com efeito, da análise dos antecedentes criminais do réu, verifica-se que, de fato, ele foi condenado anteriormente apenas em processo de contravenção penal, autos no 2014.13.1.000907-3 (ID 52076237 - Pág. 1), mostrando-se, portanto, desproporcional que tal anotação configure reincidência. Todavia, referida condenação anterior, transitada em julgado, pode ser usada para análise negativa dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Portanto, embora o juízo a quo tenha utilizado a referida anotação na segunda fase de fixação da pena, considerando equivocadamente o apelante como reincidente, não houve a respectiva valoração dos antecedentes, na primeira fase, por condenação anterior em contravenção penal (ID 52077408 - Pág. 6). Assim, possível o remanejamento da anotação mencionada para macular os antecedentes do réu, na primeira fase da dosimetria. Dito isso, afasta-se a reincidência e, diante da pena aplicada, aplica-se o regime inicial aberto, por inteligência do artigo 33, §2o, do Código Penal.
V. No que tange ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade, a mesma deverá ser afastada, uma vez que os antecedentes do recorrente, bem como a sua conduta social, e por fim, considerando os motivos e circunstâncias do crime, tudo estar a indicar que a substituição não atende as recomendações perseguidas no artigo 44, III, do CP, ou seja, não é a medida socialmente recomendável.
VI . APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para remanejar a valoração da anotação de ID ID 52076237 - Pág. 1 no cálculo da pena, no sentido de considerar a anotação de condenação em contravenção penal anterior como mau antecedente e fixar o regime inicial de cumprimento de pena em aberto.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.